Tribunal: TJBA
Processo: 0330526-05.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0330526-05.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAUL FILGUEIRAS VITORIA

Advogado(s)
:
RODRIGO DA GUARDA SIMOES

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL INDIVIDUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Palavras-chave:
Apelação cível; responsabilidade civil; plano de saúde coletivo; inscrição em cadastro de inadimplentes; inexistência de relação contratual direta; servidor público estatutário; dano moral; legitimidade do débito; negativa de indenização; honorários recursais; gratuidade da justiça; Resolução ANS nº 557/2022; Lei nº 9.656/1998.

Síntese:
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de negativação de nome vinculada a débito oriundo de contrato de plano de saúde coletivo empresarial. O autor alegava inexistência de relação contratual direta com a operadora. A controvérsia girou em torno da validade do vínculo contratual, da legitimidade da cobrança e da possibilidade de indenização por dano moral.

Conclusão:
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Número do Processo:
0330526-05.2013.8.05.0001
Ano da Decisão:
2025
Súmulas e Precedentes:
Lei nº 9.656/1998, art. 16, VII; Resolução Normativa ANS nº 557/2022; CPC, art. 85, §11.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Raul Filgueiras Vitória contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de negativação decorrente de suposto débito inexistente junto à empresa SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.

O autor alegou não ter relação contratual com a operadora ou, alternativamente, a inexistência de débito legítimo. Requereu a declaração de inexistência do vínculo jurídico e a condenação ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

A sentença de origem concluiu pela existência de vínculo contratual válido e regularidade da inscrição, fundamentando-se na existência de contrato coletivo empresarial firmado com o TRE/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se existia relação contratual válida entre o autor e a operadora de plano de saúde;

(ii)
saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes, em razão de débito decorrente desse contrato, configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes foi validamente firmada na forma de plano coletivo empresarial, com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia como estipulante e o autor como beneficiário, nos termos do art. 16, VII, da Lei nº 9.656/1998 e da Resolução Normativa ANS nº 557/2022.

Ausente qualquer indício de fraude ou simulação, restando legítima a natureza do plano contratado. Não há elementos que permitam sua descaracterização como “falso coletivo”.

Comprovada a existência do débito, legítima foi a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. O exercício regular de direito afasta a caracterização de ato ilícito.

A negativação, quando fundada em dívida existente, não gera, por si só, o dever de indenizar, sendo imprescindível a demonstração de abuso ou erro, o que não restou comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de plano de saúde coletivo empresarial por ente público garante vínculo jurídico entre o estipulante e o servidor beneficiário, nos termos da Lei nº 9.656/1998 e da Resolução Normativa ANS nº 557/2022."

"2. A negativação em cadastro de inadimplentes, quando fundada em débito legítimo, constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 309, caput, III; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VII; Resolução Normativa ANS nº 557/2022, arts. 3º, 5º e 15.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 385/STJ (por analogia quanto à ausência de ilicitude em registros legítimos).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
RAUL FILGUEIRAS VITÓRIA
, todos nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM09